Tribunal: TJMMG
Processo: 2000539-28.2025.9.13.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000539-28.2025.9.13.0003 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 05/03/2026 Publicação: 19/03/2026 Decisão: unânime Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença a quo que julgou improcedente o pedido exordial e manteve o ato administrativo-disciplinar de demissão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber se os vícios de omissão e obscuridade restaram caracterizados no acórdão embargado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Conforme redação do artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material, não se prestando à rediscussão ou ao reexame de matéria já analisada e decidida. 4. O órgão julgador não está obrigado a rebater ponto a ponto todos os argumentos das partes, bastando que exponha fundamentos suficientes à formação do convencimento. IV. DISPOSITIVO 5. Embargos de declaração rejeitados. _______ Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 1.009, 1.015 e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.150.552/SP, Relator Min. Teodoro Silva Santos, 2ª Turma, j. em 16/12/2025 e EDcl no REsp 1804965/SP, Relatora Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. em 26/08/2020. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar o presente recurso, para manter a decisão embargada nos seus exatos termos. RELATÓRIO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Wesley Simeão Vieira em face do acórdão proferido pela colenda Segunda Câmara deste Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença a quo que julgou improcedente a ação anulatória do ato administrativo-disciplinar de demissão exarado no Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 107.612/9ª Região de Polícia Militar. Em suas razões recursais, o embargante alegou que os presentes embargos de declaração têm por objetivo sanar vícios de omissão e obscuridade do acórdão embargado. Como primeiro vício, alegou que o acórdão foi omisso ao desconsiderar os artigos 1.009, §1º, e 1.015, ambos do Código de Processo Civil (CPC), e rechaçar, alegando ocorrência de preclusão, a preliminar de cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova oral. Nessa mesma seara, sustentou que não houve o enfrentamento do “argumento de que o d. Juízo faltou com a verdade”, ao exigir a apresentação dos nomes das testemunhas antes da fase do art. 357, §4º, do CPC, bem como acerca do seu direito de produzir a prova oral comprobatória dos vícios que contaminam o procedimento disciplinar. Em relação ao argumento de ilegalidade do uso de prova emprestada, alegou que o acórdão se encontra obscuro e omisso. Quanto à primeira hipótese (obscuridade), disse que “não é possível identificar se a expressão ‘da leitura de seu teor’ se esse e. Colegiado se refere à sentença ou ao DOC17, pág. 12, do Processo Originário.” (SIC); em relação à segunda (omissão), disse que o acórdão, ao mencionar que houve expressa autorização do juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Uberlândia para utilização das provas, deixou de fazer constar “o cenário fático em relação ao qual a Lei está sendo aplicada”, ao passo que, no seu entendimento, não basta afirmar, mas, sim, deve-se fazer constar o real conteúdo da decisão. Asseverou, assim que o acórdão deixou de avaliar as principais teses concernentes à ilicitude do uso das provas emprestadas do processo penal, assim delimitando-as: 1) ausência de autorização judicial específica e tempestiva para o compartilhamento; 2) violação da cadeia de custódia; 3) incompletude da prova digital; 4) contradições entre os depoimentos dos policiais militares; e 5) ausência de contraditório e ampla defesa. Apontou que o acórdão vergastado se encontra omisso, pois ignorou “os argumentos pelos quais o Embargante busca o reconhecimento da ilicitude do indeferimento da perícia técnica no aparelho celular atribuído TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 ao colaborador MARLON”. A esse respeito, lista as teses que entende como aptas a justificar o direito à prova pericial, as quais, a seu ver, não foram devidamente debatidas. Outrossim, alegou omissão, ainda, sobre todas as teses voltadas para demonstrar a imprescindibilidade da prova pericial no PAD, notadamente pela imprestabilidade da prova produzida a partir do vídeo da tela de um celular. Arguiu, ainda, a existência de omissão em face do não enfrentamento do “argumento de que a Mídia de DVD que levou a filmagem da tela do celular para os autos do PAD não carrega qualquer confiabilidade, já que não é possível identificar e definir a cadeia de custódia do DVD, nem do aparelho celular, como exige a norma do art. 158-B do CPP”, tampouco que a extração de dados tenha sido feita com o uso do Cellebrite. Alegou ter sido o acórdão omissivo ao não observar o enunciado da Súmula 591 do Superior Tribunal de Justiça, que impõe o direito ao contraditório e à ampla defesa, “que só se realizaria neste caso com a produção da prova pericial no aparelho celular usado para fazer o vídeo e o conteúdo utilizado para demitir o Embargante”. Acrescentou, também, como omissão o não enfrentamento do argumento de que a busca da verdade material deveria gerar o deferimento da prova técnica e a não atribuição do juízo discricionário à autoridade competente acerca da necessidade ou não da referida prova. Aduziu, ainda, não ter sido analisada a questão afeta aos prejuízos imensuráveis sofridos pelo embargante pela utilização ilícita da prova emprestada no PAD. Ao final, pugnou pelo conhecimento e pelo acolhimento dos presentes embargos declaratórios, sanando-se os vícios arguidos. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. De plano, destaco que as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC): Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º. Da sua leitura é possível concluir que a modificação do entendimento exteriorizado não se presta ao reexame. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Partindo dessa premissa, verifica-se que o acórdão embargado não merece qualquer reparo, porquanto não padece das lacunas apontadas, tendo a colenda câmara julgadora, de forma clara e suficiente, exposto as razões que levaram ao resultado do julgamento, conforme passo a demonstrar. Em relação à ocorrência do cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova oral, a referida questão restou devida e motivadamente afastada na decisão vergastada. Vejamos: [...] A alegação de que o indeferimento da prova pericial, no âmbito administrativo, e da prova oral, em sede judicial, configura o cerceamento de defesa não merece prosperar. [...] Da mesma forma, o indeferimento da prova oral, na seara judicial, foi devidamente fundamentado. Vejamos: Vistos. Evento 28 - trata-se de requerimento de prova testemunhal pelo autor, sob a fundamentação de se esclarecer questões atinentes à legalidade e validade das provas que embasam o procedimento disciplinar. Evento 24 - trata-se de manifestação do Estado de Minas Gerais, não especificando provas a produzir. Pois bem. Decido. A despeito de a presente ação estar regida pela processualística cível em que o autor tem o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito e o réu os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos, também tem o autor um ônus extra e adicional de desconstituir a presunção relativa de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, que poderá ter ilegalidades reconhecidas pelo Poder Judiciário. Assim, o ato administrativo objeto dos autos, a saber o Processo Administrativo Disciplinar de Portaria n. 107.612/2020 é, presumidamente, válido e legítimo. O Autor, ao pleitear a produção de prova testemunhal, busca invalidar o referido ato administrativo, tentando, conforme suas palavras (Evento 28), [...] demonstrar (i) a cadeia de custódia das provas emprestadas do processo criminal para o PAD, com a sua coleta, produção, manuseio pelos órgãos do Estado; (ii) a regularidade e autenticidade dos elementos utilizados como prova emprestada no PAD; (iii) a ausência de contraditório e ampla defesa na produção da prova emprestada para o PAD e; (iv) o impacto da condução da instrução administrativa na responsabilização da parte autora. No que tange à prova testemunhal para o objetivo almejado, o autor apenas indicou seu interesse em produzir tal evidência, contudo, não indicou quais seriam as testemunhas que pretendia ouvir. Ademais, caso se tratem de testemunhas não ouvidas durante o processo disciplinar, é evidente que, nesta instância judicial, não são capazes de comprovar qualquer possível irregularidade no procedimento, sendo esta questão vinculada à discricionariedade da autoridade processante. Não obstante, o Código de Processo Civil destaca, em seu art. 443, que a inquirição de testemunhas será indeferida quando o fato já houver sido provado por documento: Art. 443. O juiz indeferirá a inquirição de testemunhas sobre fatos: I - já provados por documento ou confissão da parte; II - que só por documento ou por exame pericial puderem ser provados. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Portanto, impõe-se a conclusão de que a produção da prova testemunhal é desnecessária nessa altura, especialmente porque a controvérsia presente nos autos demanda, essencialmente, prova documental. Nesse sentido, este Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais já decidiu (g. n.): AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS TESTEMUNHAL E PERICIAL – ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NÃO CABIMENTO – MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE CONDICIONADA À DEMONSTRAÇÃO DO POTENCIAL RISCO DE PERECIMENTO DAS PROVAS PELO DECURSO DO TEMPO – NÃO COMPROVAÇÃO – INDEFERIMENTO DE PROVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU, QUE VALOROU A NECESSIDADE DE SUA PRODUÇÃO – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO – Processo eproc n. 2000139-91.2023.9.13.0000; Referência: Processo eproc n. 2000029-77.2023.9.13.0005; Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha; Julgamento (unânime): 20/11/2023. EPROC: 30/11/2023. APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E JULGAMENTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEIÇÃO – RESSALVAS QUANTO À INSURGÊNCIA DO AUTOR SOBRE QUESTÕES DE NULIDADES PROCEDIMENTAIS E NÃO CONTRA ATO PUNITIVO DISCIPLINAR – MÉRITO – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADES DECORRENTES DE INDEFERIMENTO DE PROVAS NO CURSO DE SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA DISCIPLINAR RESERVADA (SADR) – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE OFENSA A PRINCÍPIO DE PARIDADE DE ARMAS – CRITÉRIOS DE RELEVÂNCIA E PERTINÊNCIA DAS PROVAS – INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO – RECURSO IMPROVIDO. APELAÇÃO – Processo eproc n. 2000035-21.2022.9.13.0005; Relator: Desembargador Jadir Silva; Julgamento (unânime): 13/07/2023. EPROC: 21/07/2023. Nesse sentido, tendo em vista que a prova pretendida pela parte autora não traria melhores entendimentos aos assuntos discutidos nos presentes autos, entendo por indeferir o pleito. Ante o exposto: INDEFIRO o requerimento de produção de prova testemunhal formulado pelo autor em Evento 28. (Evento 32 – DEC1 – processo originário). É oportuno registrar que o apelante não recorreu dessa decisão, operando-se, portanto, a sua preclusão, conforme dispõe o art. 278 do Código de processo Civil (CPC). Optou, contudo, por demonstrar seu descontentamento diretamente ao Juízo a quo, que manteve seu posicionamento, robustecendo as razões pelas quais indeferiu a prova testemunhal (Evento 42 – DEC1). [...] Desse recorte, é possível inferir que o não acolhimento da suscitada tese decorreu do fato de que o magistrado a quo, em seu juízo discricionário, indeferiu motivadamente a realização da prova oral. Ademais, não vislumbrei omissão no tocante ao art. 1.015 do CPC, uma vez que em nenhum momento o referido dispositivo legal foi arguido em sede de apelo. Melhor sorte não socorre o embargante ao vindicar vício por afronta ao §1º do art. 1.009 do CPC, uma vez que, como permitido em seu bojo, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 a questão restou suscitada em preliminar de apelação, e, conforme visto, restou motivadamente afastada. Em relação à suscitada obscuridade, por não ser “possível identificar se a expressão “da leitura de seu teor” se esse e. Colegiado se refere à sentença ou ao DOC17, pág. 12, do Processo Originário.” (SIC), entendo tratar-se de simples questão semântica, dentro do contexto textual do acórdão. Como o excerto transcrito foi extraído da sentença prolatada pelo juízo primevo, por óbvio é a seu teor que se estava referindo. Ademais, o despacho do MM. juiz de direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Uberlândia/MG, conforme citado no trecho reproduzido da decisão singular, consta no DOC17 dos autos originários, de livre acesso ao embargante, motivo pelo qual não há necessidade de ser expressamente citado. Por outro lado, a despeito de o embargante ter apontando múltiplas omissões, percebi que todas, em sua substância, dizem respeito ao indeferimento da prova pericial que visava desqualificar o trabalho realizado pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO) na coleta de dados e, por sua vez, promover a imprestabilidade destes para municiar, mediante o compartilhamento, os presentes autos. A esse respeito, destaco que ambas as questões foram enfrentadas no acórdão embargado com a profundidade necessária, pelo que me eximo de reproduzir seus fundamentos nesta via recursal. Ainda, e por fim, ressalto que, a teor da jurisprudência pacificada no e. Superior Tribunal de Justiça (STJ), este Tribunal não está obrigado a rebater ponto a ponto as teses aventadas nos autos, desde que tenha subsídios suficientes para a manutenção da decisão, como no caso em comento. Veja-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATO ÍMPROBO PRATICADO POR MAGISTRADO FEDERAL JUNTAMENTE COM O CORRÉU. CONCESSÃO DE DECISÃO JUDICIAL MEDIANTE PAGAMENTO DE VANTAGEM ILÍCITA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DECISÓRIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 128, 131 E 332 DO CPC/73, ARTS. 10, 37 141, 369 E 371, INCISO I DO CPC/2015, ARTS. 155 E 386, INCISO VII, AMBOS DO CPP. NÃO CONHECIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ E DA SÚMULA N. 284/STF. PRESCRIÇÃO AFASTADA (ART. 23, INCISO II, DA LIA). TEORIA DA ACTIO NATA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESPROPORCIONALIDADE DAS SANÇÕES. INOCORRÊNCIA. RETROATIVIDADE BENÉFICA DA LEI N. 14.230/2021 QUANTO À SANÇÃO APLICADA. REDUÇÃO DA MULTA CIVIL AO VALOR DO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL ILÍCITO. AFASTAMENTO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º DO CPC (SÚMULA N. 98/STJ). AGRAVOS CONHECIDOS PARA CONHECER EM PARTE DOS RECURSOS ESPECIAIS E, NESSA EXTENSÃO, DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem enfrentou, de forma fundamentada, os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, inclusive as alegações de prescrição, cerceamento de defesa, violação do juiz natural/identidade física do juiz, valor da causa, delação/benefício ao delator, licitude das interceptações telefônicas e efeitos de decisão TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 penal. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão [...] sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida" (EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016). [...] (AREsp n. 2.150.552/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 23/12/2025.) Quanto às demais omissões alegadas pelo embargante, vejo que não passam de uma repintura dos vícios supostamente ocorridos no Processo Administrativo-Disciplinar (PAD), matéria fartamente examinada e enfrentada no acórdão embargado, não havendo qualquer omissão a ser sanada. Destarte, entendo restar cristalina a intenção do embargante em rediscutir o julgado, valendo-se indevidamente da espécie eleita. Com efeito, a discordância com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração para uma nova apreciação de temas já analisados e decididos. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DAS QUESTÕES DECIDIDAS. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A inexistência de omissão e contradição no acórdão embargado conduz à rejeição dos embargos de declaração. 2. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário. Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos. (STJ - EDcl no REsp 1804965/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2020, DJe 28/09/2020). Pelo exposto, inexistindo os vícios apontados pelo embargante, rejeito o presente recurso, para manter a decisão embargada nos seus exatos termos. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 5 de março de 2026. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Relator